Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DAS PARCELAS VINCENDAS. INUTILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual e o princípio da vinculação dos contratos (pacta sunt servanda) convivem necessariamente com a boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico.
2. Todavia, ao contrário do afirmado pela recorrente, não se vislumbra, em cognição sumária, a abusividade da taxa de juros nem da cobrança da comissão de permanência, o que afasta a legitimidade de pretensão de depósito em juízo das parcelas do financiamento.
3. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. De outro lado, no que concerne ao depósito do valor integral, o devedor precisa demonstrar a recusa do credor em receber a prestação, o que não se verifica no caso.
4. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
5. Recurso conhecido e não provido.